Tribunal: TJSP
Processo: 1003152-12.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Causa de pedir fundamentada na responsabilidade civil extracontratual – Incompetência da Egrégia 25a Câmara de Direito Privado – Determinada a redistribuição livre para uma das compreendidas entre 1a e 10a Câmaras de Direito Privado – Recurso não conhecido.